Tribunal: TJPA
Processo: 0021036-10.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0021036-10.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (1ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
JULIENE DE PAULA DE OLIVEIRA SANTIAGO.
DEFENSORA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA.
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESA. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
1.
Restou evidenciado,
in casu
, que a tese de insuficiência probatória sustentada pela defesa é frágil e insuficiente para enfraquecer os argumentos constantes da sentença, a qual não deixa dúvida acerca da autoria do delito de Tráfico de Drogas imputado a apelante, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório.
2.
Inaceitável o pleito que pretende a
desclassificação para o crime de uso de drogas
, diante das circunstâncias do caso concreto e da prova judicializada, a concluir que a conduta da recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização, não se mostrando possível a absolvição da recorrente por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, tampouco a desclassificação do delito para uso, haja vista que o conjunto probante não deixa nenhuma margem de dúvida quanto à autoria do crime de tráfico de drogas atribuído a apelante.
3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública, em favor da denunciada,
Juliene de Paula de Oliveira Santiago
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que
condenou
a recorrente pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena

de
01 (um) ano e 08(oito) meses de reclusão,
em
regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execução.

Narra a
exordial acusatória
que, no dia 30/10/2014, policiais civis receberam denúncia anônima informando que a acusada estaria comercializando maconha dentro do campus universitário da UFPA, no Bairro do Guamá, nesta cidade. Ao apurar a denúncia, os investigadores abordaram Juliene, flagrando-a na posse de 13 (treze) porções individualizadas de maconha, pesando o total de 29,2g (vinte e nove gramas e vinte centigramas). Perante a autoridade policial, a denunciada alegou que portava a droga para consumo próprio, e que apenas vendia quando precisava de dinheiro para lanchar. (02/04).

Em
razões recursais
, a defesa da apelante pleiteou pela
absolvição
da mesma, sob o argumento de
atipicidade da conduta
, bem como
insuficiência probatória
.

Subsidiariamente
, pugnou pela
desclassificação para o delito de posse para consumo
, sustentando que a quantidade de droga apreendida (29,20 gramas) não é suficiente para caracterizar a traficância, mas tão somente o uso.

Por fim
prequestiona
a matéria legal envolvida na presente causa, máxime para efeito de interposição de eventual recurso de impugnação extraordinária, caso não haja o provimento do presente apelo. (fls. 46/49).

Em
contrarrazões
, a representante do Órgão Ministerial rebate as teses levantadas pela defesa, opinando, ao final pelo
desprovimento
do apelo. (fls. 50/60).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça, Adélio Mendes dos Santos, na condição de
Custos Legis
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso. (fls. 65/68).

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Insurge-se a denunciada,
Juliene de Paula de Oliveira Santiago
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que a condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de 01 (um) ano e 08(oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execução.

Inicialmente, pugna a apelante pela reforma da sentença no sentido de ser
absolvida,
sob o argumento de
atipicidade da conduta
e
insuficiência probatória
.
Subsidiariamente
, pleiteia pela
desclassificação
para o crime tipificado no
art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

Acerca dos referidos pleitos, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada.

A
materialidade
restou consubstanciada pelo
Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 28.

A
autoria
também restou devidamente comprovada. Há nesse sentido o depoimento prestado pelos policiais que participaram do flagrante, os quais foram unânimes em afirmar que encontraram substância entorpecente em poder da denunciada. Confira-se:

A testemunha de acusação,
Euclides Guilherme de Medeiros Cavalcante Junior,
afirmou, por ocasião da audiência de instrução e julgamento: ¿
QUE
o fato ocorreu em 2014; Que na UFPA existe um sistema de monitoramente, com segurança interna; Que a acusada estava sendo monitorada com relação à venda de substância entorpecente nas dependências da universidade; Que tinham uma parceria com o pessoal da segurança e foram avisados que Juliene estaria lá comercializando entorpecente; Que montaram a equipe e o Delegado determinou que fossem ao local; Que lá chegando, abordaram a ré, encontrando com a mesma certa quantidade de entorpecente; Que não recorda onde a droga estava, mas estava na posse da acusada. (mídia de fl. 24.v).

A testemunha de acusação,
Silvio Cesar Santos de Sousa
, que também participou da diligência em que a apelante fora presa, narrou em Juízo: ¿
QUE
recorda que a autoridade policial os designou para irem ao local; Que pediram permissão na portaria e se deslocaram para o interior da Universidade; Que foram informados sobre as características da moça; Que lembra que, antes de chegarem até a acusada, outro colega colheu dados com alguém da UFPA; Que após as informações, foram ao encontra da acusada; Que a encontraram portando certa quantidade de entorpecente; Que após esse fato, nunca mais teve contato com a denunciada. (mídia de fl. 24).

Por sua vez, a recorrente,
Juliene de Paula de Oliveira Santiago
, ao ser interrogada pela autoridade judicial, negou a autoria do delito, sustentando: ¿
QUE
é verdade que acharam a droga consigo, porém era pra consumo próprio e de sua ex mulher; Que havia 07 na mochila, (03)três no seu peito e (02)duas com sua companheira; Que a substância era maconha; Que só usa maconha e álcool; Que frequentava a beira do vadião; Que os professores e os alunos da UFPA usavam droga; Que morava na frente da Universidade; Que no dia do fato ia para Augusto Correa, onde mora sua mãe; Que a droga foi comprada dentro da Universidade; Que estavam com aquela quantidade de droga porque pretendiam viajar para Bragança e levariam a maconha para usar naquele município. (mídia de fl. 24).

Nesse contexto, indubitavelmente, as circunstâncias do fato, somada ao depoimento dos policiais, enfatizam, sem sombra de dúvidas, o crime de tráfico de drogas cometido pela apelante.

As evidências retratadas na prova coligida, tais como a quantidade da droga apreendida, a forma como estava acondicionada, fracionada em 13 porções, e ainda o fato de que a denunciada já vinha sendo monitorada pelo sistema de câmeras da UFPA, em razão de denúncia anônima acerca de sua prática delituosa, indicam que a posse da substância entorpecente destinava-se à mercancia, restando incompatível com o contexto fático a alegação de que a droga destinava-se a uso próprio.

Acrescento a essas razões, o fato de que a denunciada não pleiteou a realização de exame toxicológico, a fim de comprovar sua condição de usuária, tampouco apontou qualquer informação acerca dos fornecedores da substância entorpecente. Ademais, sabemos que é pacífico em nossa jurisprudência, o entendimento de que a condição de usuário não elide a traficância, uma vez que tal prática, muitas vezes, ocorre, como um meio de sustentar o vício.

Outrossim, cabe salientar que o fato da apelante não ter sido flagrada praticando atos de mercancia não a exime da autoria delitiva, uma vez que o crime em exame possui 18 núcleos, dos quais o
trazer consigo
substância entorpecente, configura conduta suficiente para caracterizar o crime de tráfico, sendo irrelevante o fato de não estar comercializando a substância no momento da prisão.

Logo, atento à prova oral carreada aos autos, verifico que restou evasiva dentro do contexto probatório, a tese defensiva apresentada pela denunciada, o qual assumiu que fora flagrado portando papelotes de maconha, ressalvando, no entanto, que a substância destinava-se ao consumo próprio.

Oportuno, também, destacar, que o testemunho dos policiais que efetuam a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida nos autos, porquanto a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, nenhuma irregularidade tenha sido apontada, no tocante à oitiva das testemunhas. É o que ocorre nos autos em apreço, visto que, não há nos autos qualquer manifestação processual adequada nesse sentido, como, por exemplo, a alegação de suspeição ou impedimento das referidas testemunhas.

A corroborar com esse entendimento, confira-se, a título de exemplo, o seguinte precedente do Colendo STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM VASTO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO
. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. IMPOSSIBILIDADE DE IMERSÃO VERTICAL NA MOLDURA FÁTICA E PROBATÓRIA DELINEADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM NA VIA PROCESSUAL ELEITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO DEFINITIVA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. MATÉRIA PACIFICADA NO ERESP 1.431.091/SP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO.
EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - (...).-
A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação no referido delito foi lastreada em vasto acervo probatório, sendo que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. - A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. - A Terceira Seção pacificou entendimento no sentido de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (EREsp 1.431.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 1º/2/2017).
- (...).- Habeas corpus não conhecido. (HC 477.171/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

Dessa forma, vislumbro que a tese de
atipicidade da conduta
e
insuficiência probatória
sustentada pela defesa é frágil e precária para enfraquecer os argumentos constantes da r. sentença, a qual não deixa dúvida acerca da autoria do delito de Tráfico de Drogas imputado a apelante, não havendo que se falar em
absolvição
. Da mesma forma, inaceitável o pleito que pretende a
desclassificação

para o crime de uso de drogas
, diante do acervo probatório colacionado ao feito, destacando-se nesse ponto que a versão de que a droga destinava-se a consumo próprio não restou comprovada no bojo dos autos, sendo incapaz de sequer minimizar os depoimentos firmes, harmônicos e conclusivos prestados pelas testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial, os quais retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pela apelante, convertendo a tese defensiva em argumento isolado no bojo dos autos.

Assim, diante das circunstâncias do caso e da prova judicializada conclui-se que a conduta da recorrente amolda-se ao tipo penal do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, na modalidade ¿
trazer consigo¿
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização, não se mostrando possível a absolvição da recorrente, tampouco a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, devendo ser mantida a r. decisão nos termos em que fora prolatada.
Prequestionamento

Ante a referência feita pela defesa da apelante acerca do prequestionamento da matéria examinada no presente recurso, saliento que o posicionamento constante desse voto representa a interpretação feita por esta Relatora quanto à matéria posta em discussão, revelando-se na forma de seu convencimento.

Por todo o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora